Tribunal: TJPA
Processo: 0809253-46.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809253-46.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: JOSUE GOMES DE AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

CUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA SUPERIOR A 20%. TAXA DE URBANIZAÇÃO. EFEITO CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA DE SOBRESTAMENTO AUTOMÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade para reduzir a multa moratória de 32% para 20% e excluir o débito referente à taxa de urbanização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a fixação de multa moratória no percentual de 32% sobre crédito tributário, à luz da vedação ao confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STF e deste Tribunal é no sentido de que a multa moratória superior a 20% tem caráter confiscatório, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal.

4. O Tema 816 do STF não acarreta, por si só, o sobrestamento automático de processos, conforme entendimento da Suprema Corte, sendo necessária determinação expressa do relator, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É ilegítima a imposição de multa moratória superior a 20% sobre crédito tributário, por configurar sanção de natureza confiscatória. 2. A suspensão do processo em razão de repercussão geral reconhecida no STF (Tema 816) não é automática, exigindo determinação específica do relator do recurso paradigma.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 1.035, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1279023/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022; TJPA, AI 10489220, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 18/07/2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos da Execução Fiscal proposta em desfavor de JOSUÉ GOMES DE AGUIAR, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, apenas para reduzir a multa de mora aplicada de 32% ao percentual de 20% sobre o valor do débito inscrito na CDA e excluir o débito referente à taxa de urbanização.

Nas suas razões recursais, sustenta a validade da cobrança da multa moratória no patamar de 32% e aponta que no julgamento do RE 882.461/MG o Supremo Tribunal Federal (STF) retomou a discussão acerca dos percentuais da multa moratória (Tema 816 de Repercussão Geral), motivo pelo qual o feito executivo deveria ser sobrestado até o julgamento da matéria pela Corte Suprema.

Com base nesses argumentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu total provimento.

Em decisão de ID 10680585, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

A Defensoria Pública, pelo polo agravado, declinou de manifestação por se tratar de recurso protelatório (ID 11350498).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau absteve-se de intervir no feito (ID 11637462).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos legais.

O objetivo do Município de Belém é o reconhecimento da legalidade da cobrança da multa moratória no percentual máximo de 32% do crédito tributário, em observância ao disposto pelo art. 165 do Código Tributário e de Rendas do Município de Belém (em sua redação anterior à alteração promovida pela Lei Municipal nº 9.722/2021):

Art. 165. O crédito tributário, quando pago no exercício em que foi lançado, porém fora do prazo previsto em lei, regulamento ou outro ato normativo, ficará acrescido da multa de mora, de acordo com os seguintes percentuais:

- Até 30 (trinta) dias, 2% (Dois por Cento);

- De 31 (trinta e hum) a 60 (sessenta) dias, 4% (Quatro por Cento);

- De 61 (sessenta e um) a 90 (noventa) dias, 8% (Oito por Cento);

- De 91 (noventa e um) a 120 (cento e vinte) dias, 16% (Dezesseis por Cento).

- Acima de 120 (cento e vinte) dias 32% (Trinta e Dois por Cento).

Embora o agravante defenda que a cobrança de multa moratória no patamar de 32% teria amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), importa ressaltar que o Pretório Excelso se manifestou por diversas vezes sobre a vedação ao confisco no tocante às multas moratórias, tendo assentado, contudo, que o percentual de 20% seria razoável e não confiscatório.

Assim, as duas Turmas de Direito Público deste Egrégio Tribunal consolidaram seu entendimento a respeito da vedação de cobrança de multa moratória em patamar superior a 20% do valor do tributo, e vêm mantendo decisões proferidas em sede de Exceção de Pré-Executividade que reduziram ao percentual em comento a multa moratória cobrada pela Fazenda Pública. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA FIXADA NO PERCENTUAL DE 32% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 20%. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a abusividade da multa moratória, limitando-a ao percentual de 20% sobre o valor do tributo.

2. É cediço o entendimento jurisprudencial do STF de a multa moratória não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório da sanção.

3. Ante o caráter confiscatório da multa moratória estabelecida no percentual 32% sobre o valor do tributo, deve ser mantida a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(10489220, 10489220, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-08-17)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO AGRAVADA. REDUÇÃO DE MULTA POR EFEITO CONFISCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Mantida a decisão agravada que determinou a redução da multa estabelecida em alinhamento a recentes decisões da Suprema Corte e deste Tribunal, haja vista, que a multa tributária superior a 20% não é adequada como efeito sancionatório e tem, na verdade, efeito confiscatório e viola o princípio da proporcionalidade.

2. Recurso conhecido e não provido.

(11043985, 11043985, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-09-05, Publicado em 2022-09-14)

Ainda que o STF tenha reconhecido a existência de Repercussão Geral no que compete aos limites para a fixação da multa fiscal moratória (Tema 816), registre-se que a “suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”, prevista no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil (CPC), não ocorre de forma automática, mas se sujeita à discricionariedade do relator do Recurso Extraordinário paradigma, conforme já assentado pela referida Corte Superior:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. BAIXA IMEDIATA.

1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão erro, omissão, contradição ou obscuridade.

2. A suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. Precedentes.

(...)

5. Embargos de declaração não conhecidos, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.

(STF - RE: 1279023 BA 0004915-46.2013.4.01.3307, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/05/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 06/06/2022)

No caso do Tema 816 (RE nº 882.461), o Excelentíssimo Ministro Luiz Fux não determinou o sobrestamento dos processos pendentes, razão pela qual não há que se falar em suspensão da Execução Fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2025